Tribunal: TJDFT
Processo: 0707131-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707131-42.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: KARINE DE FIGUEIREDO SILVA DIAS DECISÃO 1. GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 225404442, autos originários) proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta por KARINE DE FIGUEIREDO SILVA DIAS, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré autorize a internação da autora em leito hospitalar, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, in verbis: “Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por, KARINE DE FIGUEIREDO SILVA DIAS, representado(a) por seu noivo, RANDERSON MORON DE CASTRO, objetivando que a parte requerida, GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE; autorize sua internação, em caráter de urgência no Hospital Santa Marta, e os procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Aduz que é beneficiário(a) do plano de saúde gerido pela empresa Ré, e no dia 10/02/2025 procurou atendimento no Hospital Santa Marta. Após atendimento médico, e realização de exames, constatou-se a necessidade internação em regime de urgência, conforme relatório médico (ID 225402793), o qual descreve o seu grave estado de saúde e a necessidade de internação. Junta ao pedido documentos pessoais, carteirinha do plano de saúde, relatório médico, pedido de internação, negativa de atendimento, dentre outros. Eis o breve relatório. Passo a decidir. A relação entre usuários e planos de saúde é regulada pela Lei 9.656/1998, que estabelece as normas aplicáveis aos planos privados de assistência à saúde; e por configurar-se uma relação consumerista, também está sujeita as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ. Súmula 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. A concessão da tutela de urgência, exige a presença de dois requisitos fundamentais. A probabilidade do direito, que consiste na demonstração inicial de que os argumentos apresentados têm fundamentação jurídica sólida, apta a ensejar uma decisão favorável ao final do processo; e a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a medida não seja concedida de imediato. A par dos documentos juntados e do relatado pela parte autora, verifico que seu quadro de saúde é grave, tanto que lhe foi indicada a internação, em regime de urgência, conforme relatório médico (Id. 225402793). O plano de saúde não autorizou a internação sob o argumento de carência contratual (Id. 225402793). Neste caso, aplicam-se à hipótese os artigos 12 e 35-C da Lei n.o 9.656/1998, pois evidenciados elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico da parte Autora: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (...) Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Corroborando com este entendimento destaco a súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. No mesmo sentido tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal: PROCESSUAL CIVIL.AGRAVODEINSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. LEI N. 9.656/1998. CARÊNCIA. INTERNAÇÃO.EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os requisitos da concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, que prescreve: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. Em se tratando de situação de urgência/emergência, é obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde após ultrapassado o prazo de 24 (vinte e quatro horas) (artigos 12,V, "c",e 35-C da Lei no 9.656/98 c/c Súmula 597/STJ). 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1845076, 07028983620248070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 30/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §3o, do NCPC), visto que, caso indeferido o pedido contido na inicial em definitivo, a Ré poderá cobrar da parte Requerente os valores gastos com a internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível e verossímil, o direito alegado pelo autor, subsidiando, então, a tutela antecipada. Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a empresa requerida que autorize a internação, bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte Autora, deverão ser analisados pelo Juízo Natural. Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO ou CARTA PRECATÓRIA, se for o caso. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se a empresa Ré. Notifique-se o HOSPITAL SANTA MARTA. Encaminhem-se os autos ao Juiz Natural da causa.” 2. A agravante-ré assevera, em síntese, que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, pois ausente o risco de dano; que a agravada-autora se encontra em período de carência contratual e não há conduta abusiva da Operadora, pois o atendimento hospitalar foi garantido até as 12 primeiras horas; que ao aderir ao plano de saúde, a agravada-autora foi informada quanto aos períodos de carência, os quais estão dispostos no regulamento do plano contratado; que ultrapassado o período de 12 horas da internação, a cobertura cessa e as despesas passam a correr por conta do paciente; que não há negativa de cobertura indevida. 3. Argumenta que a multa cominatória arbitrada deve ser excluída e, subsidiariamente, que a penalidade deve ser reduzida, uma vez que não está de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, art. 537, §1o, incs. I e II, do CPC. 4. Requer a concessão do efeito suspensivo para “para suspender a decisão recorrida ou ao menos excluir ou reduzir o valor de multa, nos termos do art. 537, § 1o, I e II do atual CPC, bem como reconhecer o cumprimento da obrigação imposta” (id. 69246170, págs. 17/8); e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e revogar a tutela de urgência ou, subsidiariamente, para reduzir o valor da multa. 5. Preparo (ids. 69246173 e 69246174). 6. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. 7. As normas do CDC não se aplicam à lide, observada a Súmula no 608/STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” 8. Logo, a relação jurídica entre paciente e entidade de autogestão é regida pelo Código Civil e pela Lei no 9.656/1998. 9. Registre-se que, ainda que a relação jurídica não se sujeite à disciplina protetiva instituída pelo CDC, não se pode olvidar que os contratos de seguro e assistência à saúde são pactos de cooperação e solidariedade, informados pelos princípios da boa-fé objetiva - com seus deveres laterais de lealdade e proteção - e da função social, arts. 421 e 422, ambos do CC, tendo o objetivo precípuo de assegurar ao beneficiário, quanto aos riscos inerentes à sua saúde, tratamento e acompanhamento necessários à manutenção do bem jurídico mais caro ao ordenamento jurídico, de modo a preservar a dignidade e a própria vida do usuário do plano. 11. Examinados os autos originários, vê-se que a agravada-autora, aderiu, em 12/12/2024, ao plano de saúde “Geap Para Você DF” prestado pela agravante-ré (id. 225402793, pág. 10). 12. A solicitação médica de internação emitida pelo Dr. Gustavo Machado Rezende, CRM/DF 30939, atesta que a agravada-autora deu entrada no Hospital Santa Marta em 10/2/2025, com classificação de risco urgente, apresentando mialgia, artralgia em dedos e punhos, associado a acometimento psicológico, sendo indicada internação “para investigação e controle álgico” (id. 225402793, pág. 2, autos originários). Confira-se: “Dor em membros H.D.A.: Paciente da entrada na unidade com relato de mialgia, artralgia em dedos e punhos há 30 dias aproximadamente, associado a acometimento psicológico, a mesma tem apresentado labilidade emocional importante (chorosa). Já esteve na unidade outras 3 vezes sendo prescrito analgesia com opioide que a mesma negou melhora. Esteve em consulta psiquiátrica recentemente e segundo a mesma não foi iniciado medicações. Exame físico: HPP: nega alergias. Hipotiroidismo em uso de Puran T4 BEG, LOT, AAA, Normocorada AR, MVUA bilateralmente S/ RA ACV: RCR 2T BRNF S/ sopro ABD: RHA + indolor a palpação sem VCM sem sinais de peritonite Glasgow 15 Oroscopia com ausência de hiperemia em orofaringe, ausência de placas Otoscopia sem alterações EXT: TEC 3S, Panturrilhas livres, sinal de hoans e badeira negativos Conduta: Analgesia Solicito internação de urgência para investigação e controle álgico.” 13. A solicitação de internação da agravada-autora foi negada pela agravante-ré por estar no período de carência (id. 225402793, pág. 8, autos originários). 14. Diante dos elementos acima, nesta análise inicial, está patente que o quadro apresentado pela agravada-autora era grave e que a internação clínica para tratamento era de urgência, considerada a solicitação médica. 15. Nas situações de urgência ou de emergência, assim indicadas pelo médico assistente, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura do atendimento, nos termos dos arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, incs. I e II, ambos da Lei no 9.656/1998, in verbis: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: [...] V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;” “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35.” (grifos nossos). 16. Ainda, a Resolução no 13/1998 do CONSU também prevê a obrigatoriedade de cobertura em atendimentos de urgência ou emergência, in verbis: “Art. 3° Os contratos de plano hospitalar devem oferecer cobertura aos atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para internação, desde a admissão do paciente até a sua alta ou que sejam necessários à preservação da vida, órgãos e funções. §1o No plano ou seguro do segmento hospitalar, quando o atendimento de emergência for efetuado no decorrer dos períodos de carência, este deverá abranger cobertura igualmente àquela fixada para o plano ou seguro do segmento ambulatorial, não garantindo, portanto, cobertura para internação. §2o No plano ou seguro do segmento hospitalar, o atendimento de urgência decorrente de acidente pessoal, será garantido, sem restrições, após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da vigência do contrato. §3o Nos casos em que a atenção não venha a se caracterizar como própria do plano hospitalar, ou como de risco de vida, ou ainda, de lesões irreparáveis, não haverá a obrigatoriedade de cobertura por parte da operadora. [...].” (grifo nosso). 17. Sobre o tema, a Súmula no 597/STJ estabelece que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. 18. Acrescente-se, ainda, que não cabe ao plano de saúde aferir se o atendimento da paciente é de urgência ou de emergência, mas ao médico que a assiste e que tem conhecimentos técnicos para tanto. 19. Nesses termos, não há relevância nas alegações da agravante-ré de que agiu no exercício regular de direito ao recusar a autorização de internação da agravada-autora ou de que o atendimento emergencial estaria limitado às 12 primeiras horas. 20. Em conclusão, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. 21. O perigo iminente de dano também não está evidenciado, pois a agravante-ré já cumpriu a decisão liminar, conforme guia de autorização acostada aos autos originários (id. 225813199). 22. Por fim, registre-se que não há risco de irreversibilidade da medida, pois, ao final do processo, em eventual julgamento de improcedência do pedido cominatório, a agravante-ré terá meios de cobrar os valores despendidos com o tratamento. 23. Com relação à multa, ela tem caráter coercitivo e sua finalidade é inibitória, a fim de compelir o devedor a cumprir a determinação judicial que impôs uma obrigação de fazer ou de não fazer. Estão inseridas no poder geral de cautela do Juiz e pode ser modificada a qualquer tempo, inclusive de ofício, art. 537, §1o do CPC, sem que isso signifique afronta à coisa julgada ou à preclusão. 24. A fixação da multa deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, objetivando apenas o constrangimento do devedor ao cumprimento da obrigação de fazer, sem gerar enriquecimento ilícito à parte. Desse modo, “tal penalidade não pode vir a se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa”(AgRg no REsp 1371369/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/16, DJe 26/02/16). 25. Na demanda, apesar das alegações invocadas pela agravante-ré em suas razões recursais, verifica-se que o valor da multa, fixada em R$ 10.000,00 por dia não é excessiva nem gera enriquecimento sem causa à agravada-autora. 26. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. 27. Intime-se a agravada-autora para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 28. Comunique-se ao i. Juízo de Primeiro Grau. 29. Publique-se. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora